Tribunal: TJDFT
Processo: 0716793-71.2018.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-15

Ementa:
Processo : 0716793-71.2018.8.07.0001 DESPACHO Considerando os termos do art. 10 do Código de Processo Civil, ao apelante, para manifestação de direito, no prazo de 05 (cinco) dias, quanto à ofensa ao princípio da dialeticidade, vez que sequer há nos autos qualquer pedido e indicação de endereço a ser diligenciado via carta precatória (id. 14728972 - p 6/8). Intime-se. Após o decurso do prazo, à conclusão. Brasília – DF, 12 de junho de 2020. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator